Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. MEDIDA CABÍVEL.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora das cotas de sociedade limitada.
2. A possibilidade de penhora de cotas sociais está prevista legalmente no art. Art. 835, IX, CPC.
3. Para efetivar a constrição das quotas da sociedade, faz-se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares dos sócios e passíveis de penhora, como de fato ocorreu no caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.